Tribunal: TJSP
Processo: 2202132-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Agravo interno – Interposição em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença – Superveniência de julgamento da ação rescisória – Dispensada a análise da matéria de fundo do agravo interno – Perda de objeto – Recurso prejudicado.